Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719958-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: FRANCISCA DE CARVALHO VIEIRA D E S P A C H O Intime-se a embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora